Tribunal: TJDFT
Processo: 0748471-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Agravo interno. Ação de rescisão contratual. Pedido de reconsideração. Decisão que não conheceu do recurso inominado. Ausência de procuração válida. Inércia. Intimação válida. Trânsito em julgado. Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (ID 79681629) no qual o recorrente informou ter esclarecido os motivos pelos quais entende ter havido regularização processual e requereu que o processo fosse remetido ao Juízo de 2a instância para o processamento e julgamento do recurso.
2. Em suas razões recursais (ID 80130173), a parte agravante expõe que o Juízo não reconheceu a assinatura digital e que o procurador da parte não recebeu as notificações por meio do “push” do presente processo. Afirma que a assinatura do agravante é válida, nos termos da Medida Provisória no 2.200-2 de 24 de agosto de 2001 e art. 1o, caput; art. 3o, I a IV; art. 4o, I, “A” e “B”; art. 5o, caput, §1o, I, II todos os dispositivos da Lei no 14.063/2020. Sustenta que houve erro material do Juízo ao declarar a ausência de procuração válida. Diz que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o erro material cometido pelo Juízo não gera preclusão e não faz coisa julgada. Aduz que o procurador do agravante protocolou procuração, mas não teve acesso aos “push”, havendo, portanto, nulidade de citação, nos termos do art. 239 e 280, do CPC. Destaca que, em decorrência de erro material ao não se verificar o instrumento particular o procurador não recebeu os e-mails, nos termos do art. 242, caput do CPC. Ao final, requer: a) o recebimento e processamento do presente Agravo Interno; e b) o provimento integral do recurso para fins de reformar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento do feito.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Sem contrarrazões (ID 81053046).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, o qual requereu a remessa dos autos à Turma Recursal para processamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
7. No caso dos autos, após a interposição de recurso inominado (ID 75195594), o autor, ora agravante, foi intimado a regularizar sua representação processual, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, pois não havia instrumento procuratório válido outorgando poderes da parte recorrente (ID 75753082).
8. O prazo correu in albis, razão pela qual a decisão de ID 76103433 não conheceu do recurso interposto consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. A referida decisão consignou, ainda, que não havia procuração válida nos autos porque, em que pese a procuração colacionada aos autos (ID 75195593) ter sido, em tese, assinada digitalmente por meio do “gov.br”, não era possível verificar a validade da assinatura, pelo que consta a seguinte informação: "Erro durante a verificação da assinatura. A assinatura contém dados incorretos, não reconhecidos, danificados ou suspeitos”.
9. A decisão que não conheceu do recurso inominado transitou em julgado em 07/10/2025, conforme certidão de ID 77088536.
10. Após o envio dos autos ao Juízo de origem, o agravante peticionou para que os autos fossem remetidos à “Turma Recursal para à análise do Recurso de Apelação e a nulidade dos atos que a parte Requerente para que se evite prejuízos à parte” (ID 77207643).
11. A decisão de ID 79366895, consignou que nada havia a prover haja vista que a decisão havia transitado em julgado, não sendo possível sua modificação por este juízo. Além do mais, registrou a ausência de erro material e a validade das intimações realizadas.
12. Após o envio dos autos ao Juízo de origem, o autor apresentou pedido de retratação (ID 79596746), requerendo que o presente processo fosse remetido ao Juízo de 2a instância para o processamento e julgamento.
13. A decisão agravada (ID 79681629), consignou que “como exposto na decisão de ID 79366895, a decisão que não conheceu do recurso inominado transitou em julgado, conforme certidão de ID 77088536, não sendo possível sua modificação por este juízo. Além do mais, a decisão que não conheceu do recurso inominado, se fundamentou no fato de que a procuração apresentada não atendia às exigências legais e que não houve regularização no prazo concedido”.
14. Nesse contexto, não assiste razão ao recorrente haja vista que a decisão que não conheceu do recurso inominado transitou em julgado, não sendo possível sua modificação por este juízo.
15. Quanto ao ponto, em que pese o autor alegar que houve erro material, trata-se, na verdade, de tentativa de reapreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal, o que, como visto, é incabível, nos termos do art. 507, do CPC.
16. Não bastasse, ressalta-se que a procuração apresentada não atendia às exigências legais, tampouco houve regularização no prazo concedido. Isso porque, embora conste que o instrumento procuratório (ID 75195593) teria sido assinado digitalmente por meio do "gov.br", não foi possível verificar a validade da assinatura, conforme mensagem do sistema: "Erro durante a verificação da assinatura. A assinatura contém dados incorretos, não reconhecidos, danificados ou suspeitos."
17. Por fim, não obstante a argumentação no sentido de que o advogado não recebeu intimação dos movimentos processuais, houve intimação do causídico acerca do despacho que abriu prazo para regularização processual e da decisão que não conheceu do recurso, conforme os atos de ID 77216058 e 77216159.
18. Ante o exposto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 1.021, § 4o, do CPC, e 81, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, haja vista o desprovimento do recurso por votação unânime e em razão da interposição de reiteradas petições e de agravo interno manifestamente improcedentes. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC: arts. 507 e 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995: art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1919773, 0728404-14.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024 e Acórdão 1755720, 0719178-68.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.